Tribunal: TJMT
Processo: 0004454-67.2019.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004454-67.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIANO MORAIS DA SILVA - CPF: 006.164.102-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAYLA CRISTINA DE LIMA SOARES - CPF: 066.491.029-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS A CONTENTO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS OITIVAS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS –
2
.
DOSIMETRIA DA PENA – 2.1 – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPOSSIBILIDADE – APELANTE MULTIRREINCIDENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 41 TCCR/TJMT E PRECEDENTES DO STJ –
2.2 – MUDANÇA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA –
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/12

(UM DOZE AVOS)
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO ESPECIAL - PRECEDENTES DO STJ – PENA INTERMEDIÁRIA RETIFICADA –
3. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO QUE O SEMIABERTO
– INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE JÁ BENEFICIADO COM O SEMIABERTO – SÚMULA 269 DO STJ –
4. PREQUESTIONAMENTO –
INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICAVEIS AO CASO – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO

EM
CONSONÂNCIA
AO PARECER DA PGJ.

1.

A tese de insuficiência probatória sustentada pela Defesa, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução criminal, não tem o condão de desconstituir o decreto condenatório, que deve ser mantido incólume, a par da prova judicializada.

2.1.

De acordo com o Tema 585 do STJ “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
(REsp n. 1.931.145/SP).

2.2.

Diante da multirreincidência do agente (3 condenações penais), é possível adotar-se fração superior a 1/6, para a exasperação da pena intermediária, no que se refere à agravante da reincidência.

3.
Descabida a fixação do regime aberto ao réu reincidente e que ostenta uma circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a 4 anos de reclusão.

4.

Em face do prequestionamento feito, ressalta-se que restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pela Defesa de
Adriano Morais da Silva
, contra a sentença proferida pelo
MM.

Juiz 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que o condenou pela autoria do crime de
Furto Simples
(art. 155,
caput
, do CP), à pena de
1 ano e 10 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
e pagamento de
10 dias-multa
. (Id. 210913584)

Em suas
razões
recursais, a Defesa requer a
absolvição
do paciente por:
1)

insuficiência probatória
da autoria delitiva, alegando, em suma, presunção de inocência em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente
, na dosimetria da pena:
2)
a compensação integral entre a
agravante da reincidência
e a
atenuante da confissão
ou, não sendo o caso;
2.1)
pleiteia a
retificação da fração de aumento
aplicada, a fim de constar o parâmetro fracionário de 1/12 sobre a pena-base estabelecida e
3)
a
alteração do regime
inicial do cumprimento de pena para o regime
aberto.
Por fim,
4) prequestiona
toda a matéria. (Id. 210913591)

As
contrarrazões
oferecidas pelo d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 210913599).

A
PGJ
opinou pelo
parcial provimento
, tão somente a fim de que seja
alterada a fração
para o agravamento da pena,
na fase intermediária, em 1/5 sobre a pena-base,
diante da agravante da
reincidência
, em parecer assim sumariado (Id. 216264161):

“Sumário: Sentença penal condenatória – Furto Simples (artigo 155, caput, do Código Penal) – pena definitiva de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto – Inconformismo da defesa – pleito de absolvição por insuficiência de provas de autoria (art. 386, VII, CPP) – subsidiariamente: a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão – alternativamente a retificação da fração de aumento aplicada na sentença, a fim de constar o parâmetro fracionário de 1/12 (um doze avos) sobre a pena-base estabelecida – alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto –
pretensão parcialmente procedente
– materialidade e autoria devidamente comprovadas – provas corroborativas com aquelas produzidas na fase investigativa, considerando os depoimentos da vítima, de testemunha e confissão extrajudicial do réu – palavra da vítima que assume especial relevo pela circunstância do crime – manutenção da condenação – acusado que ostenta multirreincidência delitiva específica em crimes contra o patrimônio particular – impossibilidade de compensação integral com a atenuante da confissão espontânea –
ENUNCIADO 41 TJMT –
viabilidade de alteração da fração aplicável na fase intermediária da dosimetria da pena para constar em 1/5 (um quinto) considerando as condenações remanescentes do acusado
– precedente judicial – preservação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto por se tratar de réu multirreincidente (artigo 33, §2º, “c”, e §3º do CP) – jurisprudência corroborativa –
Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento.
”

É o Relatório.

À d. revisão.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na exordial acusatória que

Adriano Morais da Silva
, no dia
25.1.2019
, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em 1 aparelho celular, marca Samsung, modelo J5 prime, avaliado em R$ 600,00, pertencente à vítima
Layla Cristina de Lima Soares
.

Por esses fatos, ele foi
denunciado
e
após regular tramitação processual, o juízo
a quo
entendeu por bem
condená-lo
como incurso no art. 155, do CP, à respectiva pena já imposta no relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa
visa à absolvição do apelante
pela
insuficiência probatória
, com espeque ao princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pleiteia a compensação integral entre a
agravante da reincidência
e a
atenuante da confissão
ou, não sendo o caso, a
retificação da fração de aumento aplicada
, a fim de constar o parâmetro fracionário de 1/12 sobre a pena-base estabelecida. Por fim, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. (Id. 217011502)

Feita essas considerações passo à análise do recurso.

1.

Da Alegação de Insuficiência Probatória – Presunção de Inocência

Conforme já relatado, a defesa visa à
absolvição
do apelante por
insuficiência probatória,
sob a principal alegação de que inexistem nos autos qualquer evidência que atribua ao réu a prática delitiva imputada e, em caso de dúvida, o réu deve ser beneficiado por força do princípio do “in dubio pro reo”. (Id. 210913591)

Razão
não
lhe assiste.

Tem-se que a
materialidade
delitiva restou sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 210913557 – pág. 12/15), termo de declarações da vítima (Id. 210913557 – pág. 16/17), termo de qualificação e interrogatório (Id. 210913557 – pág. 19/21), termo de entrega (Id. 210913557 – pág. 28) e relatório policial, além dos demais depoimentos colhidos em delegacia e na fase instrutória.

De igual maneira está comprovada a
autoria
delitiva, pois o apelante foi
apreendido logo após a prática criminosa, de posse de parte do valor obtido com a venda do aparelho celular.

A vítima Manoel Salustiano de Oliveira relatou, em sede inquisitorial, em suma, que
“deixou seu celular em cima do balcão enquanto terminava de limpar a loja; um indivíduo mal encarado chegou perguntando se ali arrumava celular; informou que não e orientou onde ele conseguiria o conserto; deu falta do seu telefone logo após a saída dele.”.
(Id. 210913557 – pág. 16)

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida ratificou suas declarações. (Id. 210913586)

A testemunha PM
Elio Clieton Rosa
, prestou declarações na fase inquisitorial, narrando:
“(...) recebeu uma solicitação de uma ocorrência de furto de um celular ocorrido na loja Smart celulares e,
informado das vestimentas e características físicas do suspeito
realizaram rondas e não encontraram e, logo após receberam uma ligação da vítima informando
que o suspeito havia retornado na loja,
oportunidade em que após contradições em seus relatos o indivíduo foi encaminhado para registro de B.O. (...)”.
(Id. 210913557 – pág. 37).

De modo semelhante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha
Marcelo da Silva Barroso Garcia
relatou, em suma, que
“(...) estava na loja quando o
suspeito retornou
para realizar uma recarga no celular e, ao ser questionado sobre o telefone o indivíduo confessou que já havia vendido o telefone no camelódromo da cidade. (...)”.
(Id. 210913557 – pág. 34 e 210913587)

O apelante, por sua vez, usou seu direito constitucional de permanecer em silêncio na delegacia e, durante audiência de instrução e julgamento foi decretada sua revelia.

Diante de tais considerações,
incabível a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas
(art. 386, VII, do CPP), uma vez que ficou
amplamente demonstrado nos autos
a
materialidade
e a
autoria delitiva
por parte do apelante, dado que fora surpreendido quando retornou ao local do crime, instantes após, bem como diante da palavra da vítima corroborada pelo depoimento do PM
Elio Clieton Rosa
e da testemunha Marcelo da Silva Barroso Garcia.

Denota-se que esse é o entendimento desta e. Câmara, senão vejamos:

“1.1. Deve ser ratificada a condenação do apelante pelos delitos de furto, em razão de ter sido surpreendido na posse da res furtiva, instantes após a consumação dos fatos. Tal situação enseja a inversão do ônus probatório, competindo à defesa comprovar a origem lícita dos bens ou a boa-fé do agente em detê-los, encargo este não cumprido, impedindo a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.”. (N.U 0012507-71.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024). Grifei.

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial ora combatido, afastando-se, portanto, o
pleito absolutório
por presunção de inocência.

2.

Da Dosimetria – Do Pleito de Compensação da Atenuante da Confissão com a Agravante da Reincidência ou Alteração do
Quantum
fixado.

Prosseguindo, a defesa pleiteia, na dosimetria da pena que, na
segunda fase
dosimétrica, seja operada a
compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.

Subsidiariamente, pede, ao menos, que o aumento da pena, na segunda etapa, seja calculado em percentual de 1/12 avos, menor que utilizado na sentença (1/3).

2.1
Nessa toada, ao compulsar o édito condenatório, verifico que o d. juízo
a quo
, na segunda fase dosimétrica, ao reconhecer a prevalência da multirreincidência sobre a confissão espontânea, realizou a compensação parcial e meramente agravou a pena em
6 meses (1/3)
.

Em consulta ao Sistema SEEU, vejo que o
apelante possui um PEP nº 0005304-58.2018.811.0004, referente a
4 ações penais
, todos eles por crimes contra o patrimônio privado (roubo e furto) cometidos no Estado de Rondônia
.

Por estes fundamentos, uma das condenações foi utilizada a título de maus antecedentes (Ação Penal 0012856-12.2011.8.22.0005), de modo que remanesceram outras
3 condenações passíveis de agravamento da pena intermediária, utilizadas pelo magistrado de piso na segunda fase da pena (agravantes e atenuantes).

Sobe mencionada temática,
este e. TJMT já firmou posição no sentido de que a multirreincidência impossibilita a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (Enunciado Criminal 41), cabendo destacar:
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”.

Ainda, deste e. TJMT:

(...). 3. Sendo o réu reincidente específico ou multirreincidente, impossível a compensação da agravante com atenuante da confissão espontânea conforme estabelece o Enunciado 41 TJMT – “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”. (N.U 0002919-19.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Neste norte, noto que não procede o pleito recursal para promover a compensação integral entre a
agravante da multirreincidência
e
atenuante da confissão espontânea.

2.2
A defesa pede que, na segunda fase da dosimetria, seja observada a fração de 1/12para exasperar a agravante da reincidência.

Razão assiste em parte.

A técnica do cálculo da pena utilizada pela magistrada na 2ª fase dosimétrica está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a fração de 1/4.

“Nesse sentido, destaca-se que diante da multiplicidade de ocorrências desabonadoras," esta Corte de Justiça vem aplicando um critério progressivo [...] aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas;
1/4 (um quarto) para três
; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações” (STJ - AgRg no AREsp: 1965385 SC 2021/0291106-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/02/2022).

De fato, o apelante é multireincidente, pois, em consulta ao SEEU nº
0005304-58.2018.811.0004
, constato a existência de 4 condenações definitivas anteriores a prolação da sentença nestes autos.

No entanto, observo que uma das condenações foi utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes, de modo que para se evitar a ocorrência do denominado
bis in idem
devem ser utilizadas 3 condenações, como causa de aumento nesta fase (agravante da reincidência), em acordo com a súmula 241 do STJ:
“A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.”.

Portanto, determino o uso da
fração de 1⁄4 na segunda fase da dosimetria da pena.

3.

Da Pretensão de Alteração do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Por fim, a defesa pleiteia a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
, sob o argumento que as circunstâncias judiciais, em sua maioria, são neutras.

Contudo,
inviável a modificação para o aberto
, pertinente a fixação do
regime semiaberto
em razão da multirreincidência do apelante, somadas a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
ainda que condenado a pena inferior a 4 anos.

Explico.

Aponto que, ao réu reincidente,
independente da reprimenda imposta,
cabe a imposição de regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, contudo, no caso em apreço, apesar da reincidência do apelante, o juiz
a quo
lhe impôs o regime semiaberto, considerando-se o teor da Súmula nº. 269 do STJ que preconiza:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Portanto, se o apelante já foi beneficiado com regime semiaberto,
o início do cumprimento da pena deve ser nesse regime
, pois, a circunstância da multirreincidência, revela a impertinência da pretensão ao regime aberto.

Nesse sentido:

“(...) Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 738.656/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022).

Tem-se o entendimento desta e. Câmara Criminal:

“3. É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto estabelecido para o apelante, ainda que a sua pena definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a quatro anos de reclusão, porque ele possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre elas, a de maus antecedentes.”. (N.U 1026933-69.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

A respeito:

“A existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência justificam o regime inicial fechado, apesar da pena imposta inferior a 8 (oito) anos de reclusão”. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.996.252/RJ). (N.U 1001151-31.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)

Desta forma, verifica-se que a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda tem como base o patamar da pena e a reincidência do acusado, sendo certo, inclusive, que a própria lei veda o estabelecimento de regime aberto aos reincidentes, razão pela qual não há que falar que o regime fixado ao caso é mais severo do que a pena aplicada.

4.

Do prequestionamento:

Por fim, a defesa
prequestiona
as matérias alegadas.

A título de prequestionamento, destaco que,
“A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.”
. (N.U 1002242-70.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

Assim, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional e jurisprudencial colacionada no presente recurso em sentido estrito devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

Feitas essas considerações, passo a análise da nova dosimetria da pena.

Dosimetria da Pena

- Furto Simples
(art. 155,
caput
, do CP) –
Pena

de 1 a 4 anos de reclusão e multa.

Na
primeira fase da dosimetria
da pena permanecem inalteradas as circunstâncias judiciais analisadas pelo juízo de piso, com a pena base estabelecida e permanecida
em
1 ano e 4 meses
de reclusão.

Na
segunda fase dosimétrica
, ante os fundamentos acima elencados e o melhor entendimento jurisprudencial, adequo o
quantum
fracionário para 1/4, de modo que estabeleço a pena intermediária em
1 ano e 8 meses reclusão.

Na
terceira fase
, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva do crime de
Furto Simples

em
1 ano e 8 meses reclusão.

Quanto à pena de multa,
atento
ao Enunciado Orientativo nº 33 da TCCR/MT e ao princípio do
ne reformatio in pejus
,
fixo a pena de multa em
10
dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto,

em
consonância
ao parecer d
a
PGJ, dou parcial provimento
ao apelo interposto por
Adriano Morais da Silva,
tão somente para que na segunda fase da dosimetria, seja alterado o
quantum
fracionário, incidindo a fração de 1⁄4 para a exasperação da multirreincidência, redimensionando a pena definitiva em
1 ano e 8 meses
de
reclusão
e pagamento de
10 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024